Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-41.2019.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001268-41.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALSIRIO LIRIO DILLY - CPF: 281.317.380-00 (APELANTE), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), OFELIA KOFFEL DILLY (APELANTE), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (APELADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA – TRABALHO REALIZADO POR LONGO PERÍODO E DE FORMA ZELOSA – CARACTERIZAÇÃO DE COMPLEXIDADE ANTE AOS INÚMEROS ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO - INCONTESTÁVEL BENEFICIO ECONÔMICO PERCEBIDO DESDE A ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO ATÉ O BENEFÍCIO LEGAL DE REDUÇÃO DA DÍVIDA E QUITAÇÃO – JUSTEZA DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Sendo incontroversa a contratação do advogado para defesa dos interesses da demanda de valor considerável, e, após a atuação por anos do causídico (apresentando diversas peças e defesas, inclusive de suspensão de leilão de bens), experimentou o cliente benefício legal com redução da dívida para quitação, é plausível a fixação do valor da verba honorária nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, enfatizando-se o tempo de tramite da demanda, o grau de zelo, o local e a necessidade de locomoção do advogado, além da complexidade que fez o feito tramitar por muitos anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALSIRIO LIRIO DILLY e OFÉLIA KOFFEL DILLY
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte ora Apelada,
DIANARY CARVALHO BORGES
, nos autos de
Ação de Cobrança (Honorários Advocatícios), n.
1001268-41.2019.8.11.0029

CONDENANDO
a parte Requerida a pagar aos Autores/Apelantes 20% dos valores por ele percebidos a título de proveito econômico ante a atuação do autor nos autos do processo cód. 15450 que tramitou na 1º Vara desta Comarca, tudo corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJMT desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ante a sucumbência recíproca, ficam as partes condenadas ao pagamento de metade das custas e despesas processuais cada, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação para o patrono da parte adversa”. Foram acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Requerida, no sentido de suspender pelo período de cinco anos o valor fixado a título de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Os Apelantes, em síntese, que “(...) O Apelado foi contratado verbalmente para patrocinar o interesse dos Apelantes nos autos do processo Cód. 15450, em tramite na primeira vara civil da Comarca de Canarana – MT, a contratação se deu após a decisão que julgou improcedente à Exceção de preexecutividade”; que “(...) O pagamento foi ajustado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo metade no ato da contratação e o restante no final da demanda”; que “(...) estavam cumprindo com a obrigação, eis que pagaram a primeira parcela (ID 28331932) e a segunda seria quitada no final da demanda. Todavia, o Apelado optou por entrar com a presente demanda, informado que as partes tinham ajustado o percentual de 30% (trinta por cento) do valor econômico obtido”. (ID. Num. 54011485 – pág. 4)

Aduzem que a sentença deve ser reformada, pois além de não serem devidos os honorários na forma arbitrada, se mostra a fixação extremamente exacerbada.

Asseveram que “(...) Conforme autos cód. 15450, a União, em 30 de maio de 2007, ajuizou em face do Apelante Ação de Execução Fiscal, executando o valor de R$ 269.141,44. Quanto à Execução não foram interpostos Embargos à Execução, mas sim, Exceção de Pré-Executividade protocolado no dia 06/11/2007 pela Doutora Lucia Helena Rodrigues da Silva Bensi, OAB/MT nº 4.456, ou seja, a primeira manifestação dos autos não foi realizada pelo Apelado” (ID. Num. 54011485 – pág. 7), sendo a exceção julgada improcedente, e a partir daí, por meio de substabelecimento, o Apelado passou a representar os Apelantes.

Salientam que a controvérsia é de baixa complexidade, eis que as provas e documentos juntados são os que instruem a petição inicial, e, além disso, não houve audiência de conciliação, perícias, instrução e julgamento ou sentença.

Destaca que “(...) Apelado afirma por diversas vezes que precisou se deslocar para a Comarca de Canarana – MT para atuar no processo, mas, o Apelante, conta com diversos processos na Comarca e possui endereço sito na Av. Rio Grande do Sul, nº 81, Centro, o que demonstra que não precisou deslocar-se para cuidar do processo”. (ID. Num. 54011485 – pág. 8)

No que diz respeito à demanda, afirma que o Apelado não obteve êxito, não se verificando qualquer sentença favorável pelo Juiz “a quo” que justificasse a cobrança dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico alcançado.

Dizem que “(...) liquidaram a dívida com a união no dia 04/08/2017, DESTACAMOS, O PAGAMENTO, FOI QUITADO ATRAVÉS DE BENEFÍCIO CONCEDIDO POR LEI (LEI Nº 11.775/08), no valor de R$ 90.367,97 (noventa mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos), ou seja, o que pese os bons serviços prestados pelo Apelado, a quitação do débito se deu por benefício concedido por lei, e não pelo êxito da demanda”. (ID. Num. 54011485 – pág. 8)

Destacam que quitaram o débito com a União através de informações de contador e não com o respaldo do Apelado.

Salientam que “(...) os Apelantes quitaram à dívida pelo valor de R$ 90.367,97 (noventa mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos), e o Meritíssimo Juiz “ a quo” fixou os honorários de 20% do valor econômico obtido, ou seja, 20% sobre o valor de R$ 336.213,57, (trezentos e trinta e seis mil duzentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), o que perfaz o valor devido de honorários advocatícios de R$ 67.242,71 (sessenta e sete mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), isso sem aplicar juros e correção monetária”.

Sustentam que “(...) ao fixar os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o provento econômico, equivocadamente, o juiz “a quo” não se atentou ao fato de que o Apelante não obteve nenhum benefício econômico por meio de sentença, e que o pagamento realizado em face da União se deu por benefício concedido por lei, o que não se justifica os honorários arbitrados, ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, assim, outra alternativa não resta senão rever a decisão de primeiro grau e no mérito reduzir os honorários advocatícios de forma equitativa”. (ID. Num. 54011485 – pág. 16)

Requerem “A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a redução dos honorários advocacias em valor condizente com o trabalho realizado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como seja reconhecido o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de honorários”.

Em contrarrazões, o Apelado defende a manutenção da sentença,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está, ou não, correta a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte ora Apelada,
DIANARY CARVALHO BORGES
, em desfavor de
ALSIRIO LIRIO DILLY e OFÉLIA KOFFEL DILLY,
nos autos de
Ação de Cobrança (Honorários Advocatícios), n.
1001268-41.2019.8.11.0029

CONDENANDO
a parte Requerida a pagar aos Autores/Apelantes 20% dos valores por ele percebidos a título de proveito econômico ante a atuação do autor nos autos do processo cód. 15450 que tramitou na 1º Vara desta Comarca, tudo corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJMT desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ante a sucumbência recíproca, ficam as partes condenadas ao pagamento de metade das custas e despesas processuais cada, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação para o patrono da parte adversa”. Foram acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Requerida, no sentido de suspender pelo período de cinco anos o valor fixado a título de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que os argumentos utilizados pelos Apelantes não merecem guarida, eis que o Magistrado “a quo”, acertadamente considerou, e é incontroverso, que o Advogado Apelado foi contratado e atuou na defesa dos interesses dos Requeridos/Apelantes, resultando na redução da execução de R$ 336.213,57 (trezentos e trinta e seis mil e duzentos e treze reais e cinquenta e sete centavos).

Não há, a meu viso, qualquer dúvida acerca da atuação decisiva do causídico na defesa dos interesses dos clientes/executados/apelantes, sendo certo a necessidade de recebimento da verba honorária.

No que diz respeito ao valor da verba, não há qualquer despautério no patamar fixado, pois houve benefício econômico sob o “quantum” cobrado pela Fazenda Nacional, no caso, R$ 336.214,57 (trezentos e trinta e seis mil e duzentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), não se podendo negar que a atuação do causídico certamente fez com que houvesse a postergação do pagamento e, posteriormente, a redução, por meio de benefício legal.

Nesse sentido, transcrevo parte da sentença:

Com relação ao valor de honorários a que faz jus o autor, é certo que ainda que ele afirme que houve pactuação de valores, não fora juntado aos autos nenhum contrato assinado pelas partes.

Divergem as partes acerca dos valores pactuados. O autor afirma que fora pactuado o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor favorecido ao requerido no término da demanda de execução fiscal. A requerida, por sua vez, afirma que houve pactuação do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante a divergência das partes e inexistindo qualquer indício de prova sobre o valor devido, cabe ao juiz fixá-lo de forma a remunerar condignamente o trabalho prestado, nos termos do art. 22 da Lei 8.906/1994, assim disposto:

“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”

Em consulta à Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, verifica-se que há previsão para a cobrança dos seguintes valores na advocacia fiscal - Mínimo 20% sobre o valor efetivo ou real da causa ou proveito que for pleiteado ou advier ao cliente ou mínimo 5 URH – R$ 4.850,61 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos).

Da análise conjunta de tais valores, percebe-se que a intenção da Tabela é que se cobre 20% do proveito econômico, sendo que tal valor não pode ser inferior ao valor monetário mencionado. Ainda, tem-se que para a atuação desde o início do processo, até final execução, o valor não pode ser inferior a R$ 4.850,61 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos).

O valor que pretende o autor é superior ao indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto o sustentado pela requerida, inferior, posto que a parte requerida se beneficiou do equivalente a R$ 336.213,57 (trezentos e trinta e seis mil duzentos e treze reais e cinquenta e sete centavos), em razão dos serviços advocatícios prestados pelo autor.

Sendo assim, à falta de estipulação específica relacionada aos valores de contratação, é de rigor a aplicação da Tabela de Honorários Advocatícios praticada pela Ordem dos Advogados do Brasil, fixando em favor do autor honorários no valor de 20% sobre o quantum do proveito econômico percebido pela requerida (R$ 336.213,57)”.

Assim, à luz do disposto no artigo 85, § 2º do CPC, tenho que o Juízo “a quo” bem valorou a verba honorária, pois considerou justa a remuneração condizente a 20% do proveito econômico alcançado, o que não se mostra exacerbado, uma vez que somando-se a quitação do débito, com o benefício legal e, ainda, o pagamento fixado, ainda assim, haveria um ganho de aproximadamente 50% aos Executados/Apelantes.

Ademais, ainda que o advogado tenha várias outras ações na comarca onde o feito em questão tramita, é certo que os andamentos das ações, quase sempre refletem momento processuais e demandam atos processuais distintos, de modo que não há como desqualificar a questão referente ao deslocamento do advogado. Também é importante salientar que, independentemente de auxílio de contador para que o benefício legal fosse concedido aos devedores/executados/apelados, é certo que isso não retira do advogado o direito de remuneração; ainda que o êxito não tenha sido alcançado na forma almejada pelos Apelantes.

Portanto, fazendo um cotejo entre o benefício econômico alcançado e o grau de zelo do advogado e o tempo de tramitação da demanda, eis que os trabalhos do advogado datam de 2008 (sendo atravessadas várias petições, proposta revisional, inclusive com pedido de suspensão de leilão), com base nos critérios do artigo 85, § 2º do CPC, considero viável o valor fixado na sentença.

A propósito:

“
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. ARTIGO 85, § 2º, CPC/2015. 1- Tratando-se de embargos à execução, nos quais há alegação de excesso de cobrança, o valor atribuído à causa deve corresponder apenas à parcela controversa do quantum executado. 2- Nos termos do art. 85, §2, do CPC, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa". (TJMG - Apelação Cível 1.0024.15.167580-8/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2019, publicação da súmula em 31/05/2019)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do NCPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor atualizado da condenação, em favor do advogado Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021